Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709461-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADENILTON REGO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração. Conforme fixado na decisão de ID 49968861, houve a deserção do recurso em razão do não conhecimento do recurso pelo não recolhimento das custas e preparo recursal. Considerando que foram apresentadas contrarrazões, é devida a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Por fim, eventual pedido de desistência deve ser expresso e formulado antes do não conhecimento do recurso. Intime-se e retornem os autos à origem após o trânsito em julgado. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator